Tribunal: CARF
Processo: 13748.720767/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720767/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.91 a 98) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto do Amaral Azeredo no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720767/2012-17
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

de R$ 21.898,04 consolidado em 28/09/2012, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, exercício 2010, em razão de trabalho de malha em que se apurou:
· Omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de
seguro de vida (VGBL);
· Dedução indevida de previdência privada oficial;
· Dedução indevida de despesas médicas;
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.99) do lançamento em 10/10/2012.
A impugnação de fls. 02 a 06 foi protocolada em 09/11/2012, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que:
· Os valores pagos a título de contribuição à previdência oficial são comprovados por
meio de comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda retido
na fonte;
· Os rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de
vida constam em documentos oficiais e foram devidamente declarados;
· Acostou aos autos recibos e declarações emitidos pelos profissionais que lhe prestaram
serviços médicos, afirmando a validade e veracidade das informações prestadas na
declaração de ajuste anual.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, a
autoridade fiscal deve proceder ao lançamento de ofício do imposto de renda decorrente
dessa infração.
IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Deve ser restabelecida a dedução dos valores recolhidos título de previdência oficial
quando comprovados por meio de documentos hábeis.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A legislação permite à autoridade fiscal exigir outros esclarecimentos acerca das
deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual, não sendo obrigada a acatar de plano
os recibos ou outros documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento;
b)
concorda com a omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios
ou resgates de planos de seguro de vida (VGBL).
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a imposto de renda da pessoa
física em que se apurou a omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
planos de seguro de vida (VGBL), dedução indevida de previdência privada oficial e dedução
indevida de despesas médicas.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

No caso presente, o sujeito passivo apresentou os comprovantes de rendimentos de
fls.18 e 19. Os rendimentos informados nesses comprovantes (R$ 271,08 e R$4.006,64)
foram informados na declaração de ajuste anual (fl.82), motivo pelo os respectivos
valores de contribuição oficial (R$ 54,22 e R$ 440,69) devem ser deduzidos da base de
cálculo o imposto.
Em sede recursal o contribuinte concorda com a omissão de rendimentos
recebidos a título de benefícios ou resgates de planos de seguro de vida (VGBL), motivo pelo
qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Quanto a glosa das despesas médicas, tendo em vista que a recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas medicas é tratada na Lei 9.250/95, que disciplinou a tributação
das pessoas físicas pelo imposto de renda, a partir de 1° de janeiro de 1996, tendo
regulado a matéria de extensivamente, embora não de modo exclusivo, como ressalva
seu art. 1°, ao dispor que a apuração do tributo se fará em conformidade com a
legislação vigente, com as alterações por ela promovidas.
Os arts. 8o a 12 dispõem sobre a apuração do imposto, ficando claro, no art. 13, que
cabe aos contribuintes apurá-lo e recolhê-lo, quando devido, independentemente de
qualquer participação da autoridade administrativa.
Fica claro também, pelo que dispõem os arts. 7° e seguintes, que os contribuintes
deverão apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à
declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser
necessários para comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da
declaração ou de fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo
decadencial.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com o inc.
I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados planos de
saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar com a incidência
do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte destinasse ao pagamento das
assim chamadas “despesas médicas”, termo que abrange as despesas com consultas,
tratamentos e aquisição de produtos e serviços a eles relacionados, ou destinados
minorar limitações impostas por determinadas condições físicas.
Em síntese, trata-se de não submeter à tributação uma parcela dos rendimentos do
contribuinte, e por um tributo que, de acordo com a Constituição Federal, deve ser
informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade.
Isto é possível, desde que se faça dentro dos limites da lei.
Assim, para ser possível deduzir as despesas de que ora se trata, a dedução deve seguir
estritamente os parâmetros estabelecidos legalmente, ou seja:
a) deve haver uma prestação de serviços ou fornecimento de produto que se enquadre na
previsão legal;
b) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes;
c) o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

Com isso, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte poderá
considerar as despesas relativas aos fatos que cumpram os requisitos acima arrolados
como dedução para o fim de determinar a base de cálculo do tributo.
O aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia ou com a declaração,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos legais, e que neste voto foram
indicados analiticamente para maior clareza.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou
as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para
usufruir das correspondentes deduções.
Não é por outra razão que assim determinou o legislador, no § 3°, art. 11, do Decreto-
Lei 5.844/43:
§ 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O entendimento até aqui apresentado não diverge daquele que se encontra na doutrina
pátria, a exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo
Administrativo Fiscal”, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.
Estabelecido o que deve ser provado, e por quem deve ser provado, deve ser analisada
agora a forma como isto deve ser feito.
Dispôs a Lei 9.250/95, no inc. III, do § 2°, do art. 8°, que as deduções a título de
despesas médicas estariam limitadas
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Estas disposições, não custa lembrar, encontram-se no Capítulo III da Lei, que trata da
declaração de rendimentos, estabelecendo, assim, as regras para que essa espécie de
despesa pudesse ser admitida como dedução.
Primeiramente, os pagamentos devem ser especificados, ou seja, não basta o
contribuinte indicar, de forma genérica, o total das despesas médicas que entende poder
aproveitar como dedução. Há necessidade de relacionar os valores e a quem foram
pagos e, como consta pouco adiante no texto, deve ser indicado o nome, número de
inscrição cadastral e endereço dos recebedores.
Diz também o texto legal que os pagamentos devem ser comprovados, o que é
perfeitamente conforme com o exposto inicialmente, já constante da legislação anterior
– Decreto-Lei 5.844/43 – , e aceito pela doutrina.
Quanto à forma de comprovação propriamente dita, constata-se, que optou o legislador
por uma redação em forma negativa. Disse ele que, na falta de documentação, poderia o
contribuinte, como forma de comprovar o pagamento, indicar o cheque nominativo pelo
qual foi o mesmo efetuado.
Contrariu sensu, dispondo o contribuinte de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
Note-se que a redação do dispositivo está direcionado à elaboração da declaração de
rendimentos, como já apontado neste voto, tanto por estar inscrito no Capítulo III da Lei
como também por utilizar o verbo “indicar”. No contexto, indicar nada mais é que
prestar a informação na declaração.
Em sendo o contribuinte instado a comprovar as deduções, como estabelece a Lei,
deverá não apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo,
que são as duas possibilidades de comprovação que podem ser deduzidas do texto legal.
O legislador não restringiu a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, adotando, ao contrário, o termo coletivo “documentação”. Assim, estão
abertas amplas possibilidades de comprovação, não tendo sido fixado que apenas um
documento seria aquele que faria a prova, e, muito menos, qual seria esse documento.
Ainda que tenha dito, em redação contrastante, que, na falta de documentação, poderia
servir como prova o cheque nominativo mediante o qual fora feito o pagamento, isto
não restringe, de modo algum, o termo “documentação”, já que a ele se apresenta como
alternativo.
Deduz-se daí que, inexistindo fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo valor
para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade com o inc.
LVI, art. 5o, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das despesas em
apreço por quaisquer modos, desde que sejam adequados e suficientes para tanto.
Entretanto, quando os serviços são prestados por pessoas jurídicas, o documento
necessário para sua comprovação, para fins fiscais, é o cupom fiscal ou a nota fiscal de
serviços, com a identificação da pessoa física beneficiária e os serviços prestados, ao
teor do disposto no art. 61 da Lei 9.532/97.
Mesmo neste caso não cabe a interpretação de que um único documento seria prova
absoluta para fins de dedução. Por isso, não pode o contribuinte, existindo motivadas
razões para considerar que um documento é insuficiente para a comprovação
pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de que o referido
documento seria o estabelecido para aquele fim.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas como relação às partes que participaram do ato, como dispunha o
art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a comprovação das
declarações inseridas em documentos particulares, como afirma Washington de Barros
Monteiro, em sua obra “Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258:
“Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato”.
A única exceção que se vislumbra, por expressa disposição legal, ocorreria se o
documento adotado fosse o cheque nominativo, situação em que somente não poderia
ser aceito, para comprovação da despesa, caso provasse o Fisco que não se referiu ao
pagamento de uma despesa médica.
Comumente argumenta-se que o recibo firmado pelo profissional da área médica,
quando o serviço for prestado por pessoa física, é documento suficiente para comprovar
despesas médicas e possibilitar o aproveitamento da correspondente dedução.
Entretanto, ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida, as
deduções de despesas médicas que tenham valor expressivo, individualmente ou em
conjunto.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde mais onerosos correspondem a
tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames laboratoriais,
radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as dívidas de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e
de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é
viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao
recibo de pagamento.
Contrario sensu, salvo situações comprovadas, os recibos de pagamento emitidos com
todos os requisitos do art. 8o, § 2o da lei 8.250/95, e notas fiscais igualmente emitidas
regularmente são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta,
notadamente quando compatíveis com a natureza do serviço prestado, considerando
que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo impossível produção
para o contribuinte, e também porque os tratamentos de menor valor, em regra,
correspondem a serviços de menor complexidade, que, por isso, em regra, dispensam
exames complementares.
Assim, exceto pelo ressalvado no parágrafo precedente, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios adicionais das despesas, caso haja indícios que
levem a questionamento da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram
prestados ou sobre quem assumiu seu ônus.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros há pouco revelados.
Passa-se ao exame do quadro fático.
A autoridade lançadora motivou as glosas em razão de o contribuinte não ter
comprovado o efetivo pagamento, não atendendo a requisição da intimação fiscal
(fl.96).
A referida intimação exigiu a comprovação do efetivo pagamento por meio de cópia de
cheques, ordens de pagamento, cópias de extratos bancários etc (fl.17). Além disso,
exigiu documentos tais como orçamentos, pedidos de exames, tratamentos, prescrição
de medicamentos, dentre outros, para comprovar a efetiva fruição dos serviços.
Contudo, o sujeito passivo apresentou à autoridade lançadora apenas recibos das
despesas médicas, tecendo algumas considerações acerca dos serviços médicos que lhe
foram prestados (fls.22 a 78)
Nota-se, portanto, que o sujeito passivo não observou o teor das requisições feitas pela
autoridade lançadora.
Como visto alhures, todas as deduções são passíveis de comprovação, a juízo da
autoridade lançadora, a qual, conforme seu livre convencimento, pode exigir outros
documentos além dos recibos de despesas médicas.
Na verdade, o sujeito passivo que pretende deduzir despesas médicas para a apuração
anual do imposto, deve ter, no mínimo, informações relativas ao nome, endereço e CPF
do profissional que lhe prestou serviço, não significando dizer que a autoridade estaria
restrita à análise do teor de documentos (recibos o declarações) que contenham apenas
essas informações.
Uma vez que junto à impugnação o sujeito passivo também não trouxe os comprovantes
do efetivo pagamento requisitados pela autoridade lançadora, deve ser mantida a glosa
das despesas médicas.
APURAÇÃO DO IMPOSTO
Restabelecendo-se a dedução dos valores da previdência oficial, a apuração do imposto
fica da seguinte forma:
Linhas da Declaração
Declaração Lançamento Julgamento
Rendim Trib rec PJ pelo Titular
105.906,89
114.906,89
114.906,89
Rend trib rec PF/exterior pelo titular

Rend Trib rec PJ pelo Dependente
600,00
600,00
600,00
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

Rend trib rec PF/exterior pelo dependente

Resultado da Atividade Rural

Total Rendimentos Tributáveis(1 a 5)
106.506,89
115.506,89
115.506,89
Contr Prev Oficial
8.724,35
8.229,44
8.724,35
Contr Prev Privada
622,90
622,90
622,90
Dependentes
1.730,40
1.730,40
1.730,40
Despesas Instrução
-
-
-
Despesas Médicas
41.002,00
3.502,00
3.502,00
pensão alimentícia judicial
-

-
pensão alimentícia por escritura pública
-
-
-
livro caixa
-
-
-
Total Deduções (7 a 14)
52.079,65
14.084,74
14.579,65
Base de Cálculo (6-15)
54.427,24
101.422,15
100.927,24
alíquota
27,5%
27,5%
27,5%
parcela a deduzir
7.955,36
7.955,36
7.955,36
Imposto Calculado (16x17 - 18)
7.012,13
19.935,73
19.799,63
dedução incentivo
-
-
-
Contribuição Empregador Doméstico
-
-
-
imposto devido II
7.012,13
19.935,73
19.799,63
IRRF
(7.617,51)
(8.967,51)
(8.967,51)
Imposto retido RRA
-
-
-
Carnê Leão
-
-
-
IRRF dos Dependentes
-
-
-
Imposto Complementar
-
-
-
Imposto Pago no Exterior
-
-
-
Saldo de Imposto devido no ajuste anual
(605,38)
10.968,22
10.832,12
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação procedente em parte, mantendo-se em parte o crédito tributário exigido da
seguinte forma:

DE
PARA
Imposto a pagar
10.968,22
10.832,12
Multa 75%
8.226,17
8.124,09
Juros
Conforme Legislação
Campo Grande/MS, 17 de abril de 2014.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720767/2012-17

Fl. 157
DF CARF MF
Original